Tribunal: TJMT
Processo: 0002405-48.2013.8.11.0009
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002405-48.2013.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CELEIDA APARECIDA GONCALVES - CPF: 513.811.331-34 (APELANTE), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. ENDEREÇO DESATUALIZADO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Celeida Aparecida Gonçalves contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Colíder, que extinguiu, sem resolução do mérito, a “Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulado com Indenização por Danos Morais”, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

2.

A Apelante sustenta que a sentença deve ser anulada, pois não foi devidamente intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, conforme exigido pelo CPC. Afirma que a tentativa de intimação foi frustrada e que não houve diligências adicionais para localizá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar se houve cumprimento dos requisitos do artigo 485, § 1o, do CPC para a extinção do processo por abandono da causa, especialmente no que tange à intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O artigo 485, III, do CPC determina que o juiz pode extinguir o processo sem resolução do mérito quando o autor, por mais de 30 dias, não promover os atos e diligências que lhe incumbem, desde que previamente intimado pessoalmente para suprir a omissão no prazo de cinco dias.

5.

A intimação pessoal da parte autora foi tentada no endereço constante nos autos, mas não foi concretizada porque a Apelante mudou-se sem atualizar seu endereço. Nos termos do artigo 274, parágrafo único, do CPC, presume-se válida a intimação realizada no endereço informado nos autos quando a parte não comunica sua alteração ao juízo.

6.

O procurador da Apelante foi comunicado da necessidade de impulsionar o feito, mas não adotou medidas para regularizar a situação processual.

7.

Diante da inércia da parte autora em cumprir as determinações judiciais e da presunção de validade da intimação expedida no último endereço informado, resta configurado o abandono da causa, justificando a extinção do feito nos termos do artigo 485, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação pessoal da parte autora para suprir omissão processual presume-se válida se realizada no endereço constante nos autos, nos termos do artigo 274, parágrafo único, do CPC.

2.

A ausência de atualização do endereço pelo autor impossibilita a alegação de nulidade da intimação frustrada e autoriza a extinção do feito por abandono da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e § 1o; 274, parágrafo único; 85, §§ 1o, 2o e 11; 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível no 10202113620208110041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 14.02.2023.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Celeida Aparecida Gonçalves, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Colíder que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulado com Indenização por Danos Morais”, julgou extinto o processo, por abandono, nos termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil.

Alega a Recorrente que a sentença deve ser reformada, pois não houve sua intimação pessoal para dar andamento ao feito, conforme exigido pelo artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Alega que o juízo singular considerou de que a tentativa de intimação foi frustrada, uma vez que a Recorrente residia em local não identificado, sem que houvesse outras diligências para localizá-la e viabilizar sua efetiva intimação.

Afirma que o entendimento da Corte Superior é firme no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa pressupõe a intimação pessoal da parte e o requerimento da parte contrária, o que não ocorreu no presente caso.

Argumenta, que a ausência de intimação pessoal configura violação ao devido processo legal e ao contraditório, tornando a sentença nula.

Diante disso, requer seja provido o presente recurso a fim de que seja anulada a sentença objurgada e determinado o regular prosseguimento do feito, garantindo-lhe a oportunidade de manifestação e instrução processual.

A Recorrida apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, a parte Apelante visa à reforma da sentença
proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Colíder que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulado com Indenização por Danos Morais”, julgou extinto o processo, por abandono, nos termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que Celeida Aparecida Gonçalves ajuizou a sobredita ação em face de Bradesco Administradora de Consórcios Ltda, sustentando que teria sido surpreendida com uma negativação nos órgãos de restrição ao crédito (SCPC e SERASA), no valor de R$7.123,33 (sete mil e cento e vinte e três reais e trinta e três centavos), pela Requerida.

Relatou que não existe relação jurídica entre as partes, razão pela qual, postulou declaração da inexistência do débito, bem como a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A instituição financeira apresentou contestação, alegando a existência de contrato celebrado pelas partes, bem como do débito que deu origem a negativação.

Diante disso, a Requerente, ora Apelante, foi intimada para impugnar a contestação, mas quedou-se inerte, conforme certidão encartada nos autos (id. 261728283 - Pág. 1).

A Magistrada singular, proferiu despacho, determinando a intimação das partes, acerca de eventual interesse na produção de provas, de forma que a Requerida, manifestou-se, requerendo a produção de perícia grafotécnica, ao passo que a Requerente, quedou-se inerte (id. 261728283 - Pág. 6).

O juízo singular, chamou o feito a ordem, pois verificou que a quando a propositura da ação, a parte Requerente não havia juntado aos autos, cópia dos seus documentos pessoais, razão pela qual, foi intimada para sanar a irregularidade no prazo de quinze dias.

Contudo, mais uma vez, certificou-se o decurso de prazo (id. 261728283 - Pág. 10).

Diante disso, foi determinada a intimação pessoal da Requerente, para dar prosseguimento ao feito, em cinco dias, sob pena de extinção do processo (id. 261728283 - Pág. 11).

Conforme certificado pelo oficial de justiça, a parte Requerente não foi intimada, porque reside em uma fazenda na região do município de Alta Floresta, conforme informado por sua genitora. (id. 261728283 - Pág. 14) Ainda, restou certificado que o procurador da parte Autora foi comunicado acerca da intimação. Veja-se:

“Certifico que nesta data, deixei de proceder a intimação da parte Autora: Celeida Aparecida Gonçalves, por estar residindo em uma Fazenda, na região do município de Alta Floresta/MT., conforme informou a sua mãe. Na sequência comuniquei o seu Advogado, o Dr. Paulo Celerino Alvim da Fonseca, por telefone. Dou fé.

Colíder, 14 de março de 2020.”

O Magistrado de Primeiro Grau, dessarte, proferiu a sentença, nos seguintes termos:

“[...] Vistos.

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada, tendo como partes as em epígrafe.

À Id. 63322815, p. 8, fora determinada a intimação para a parte requerente para sanar irregularidade no feito, consistente na juntada de cópia de seus documentos pessoais, sem que houvesse manifestação.

À p. 11, determinou-se expedição de intimação pessoal para a parte exequente promover o andamento do feito, sob pena de extinção.

À p. 14 é vista certidão negativa do oficial de justiça informando que a requerente estaria residindo em uma fazenda, na cidade de Alta Floresta, informou ainda a comunicação de seu patrono, o Dr. Paulo Celerino Alvim da Fonseca.

É o relato do necessário.

DECIDO.

Aduz o art. 485, inciso III, do CPC, que o Juiz não resolverá o mérito quando o autor, no prazo de trinta (30) dias, não promover os atos e as diligências que lhe incumbir.

Sem maiores delongas, no caso em testilha, considerando que a parte exequente deixou de cumprir atos processuais que lhe competiam e imprescindíveis ao regular andamento do processo, vale dizer, a extinção do processo por abandono da causa é medida de rigor.

Conforme verificado ainda à Id. 63322815, p. 14, tentada a intimação pessoal da parte autora, esta não fora localizada no endereço declinado do mandado, sendo o mesmo informado na petição inicial.

Desse modo, tendo sido expedida intimação à autora em seu último endereço informado nos autos para impulsionar o feito, esta não fora localizada, presumindo-se válida a sua intimação, a teor do parágrafo único, do art. 274 do CPC.

Ante o exposto, com espeque no art. 485, inc. III, do CPC, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. REVOGO a decisão que antecipou os efeitos da tutela de urgência (Id. 63322809, p. 15/19.

CONDENO a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 85, § 2°, do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais, observada a gratuidade da justiça outrora deferida.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de praxe.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS. [...]”

Contra essa sentença, recorre a parte Requerente.

Inicialmente, destaco que o artigo 485 do Código de Processo Civil trata da extinção do processo sem resolução de mérito, prevendo, em seu inciso III, a hipótese de abandono da causa pelo autor por período superior a 30 (trinta) dias, sem a realização de qualquer ato ou diligência. Veja-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Além disso, conforme consta do § 1o do referido dispositivo legal, nas hipóteses dos incisos II e III do artigo 485, o juiz deve ordenar a extinção do feito e o arquivamento dos autos, após a intimação pessoal da parte para suprir a ausência no prazo de 5 (cinco) dias, conforme transcrição a seguir:

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Na hipótese, verifica-se que a parte autora foi intimada pessoalmente e, por meio de seu patrono, através do oficial de justiça, visando à efetivação do ato processual.

Contudo, conforme certidão lavrada pelo Oficial de Justiça, verifica-se que a intimação pessoal da parte autora, ora recorrente, não foi concretizada no endereço informado nos autos, uma vez que na ocasião foi informado pela própria genitora da Recorrente que ela estaria residindo eu uma fazenda.

Destaca-se, ainda, que a intimação não pôde ser efetivada em razão da mudança de endereço da Apelante, sem que houvesse a devida atualização nos autos.

Sabe-se que é dever da parte Autora manter seu endereço atualizado para fins de intimação dos atos processuais, nos termos do artigo 274 do Código de Processo Civil.

Assim, cabia à autora providenciar a regularização de seus dados, quanto à atualização de seu endereço pessoal, conforme dispõe o artigo 274, parágrafo único, do CPC, cuja redação transcrevo a seguir:

Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

Ademais, nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO. DPVAT. ABANDONO. FUNDAMENTAÇÃO DE SER SENTENÇA COM MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INTIMAÇÕES PARA MANIFESTAÇÃO SOB PENA DE EXTINÇÃO. RETORNO DE AR’S COM INFORMAÇÃO DE ‘ENDEREÇO INSUFICIENTE’. DEVER DA PARTE DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1- Não há interesse em se requerer reforma de sentença pelo julgamento do mérito quando, em verdade, a extinção foi pelo abandono. Recurso não conhecido neste ponto. 2- O art. 274, parágrafo único, do CPC, estabelece que “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. 3- AR’s de intimação pessoal da parte no endereço indicado na petição inicial, e em todas as cartas retornaram com informação de ‘endereço insuficiente’, de modo que se considera intimada, devendo ser mantida a configuração do abandono. (TJ-MT 10202113620208110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

Portanto, agiu com acerto o Magistrado, eis que cumpridas as exigências estabelecidas pelo § 1o do art. 485 do CPC, porquanto efetivada a intimação do patrono da parte e a pessoal da autora, aliado à inércia deste em atender ao comando judicial, resta configurado o abandono de causa que autoriza a extinção do feito na forma do art. 485, III, do CPC.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo a sentença ora combatida, que extinguiu o feito por abandono

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa e ressalto que a exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, da legislação processual, pois a Apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025